Tribunal: TJSP
Processo: 1006638-49.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com reparação por dano moral – Cartão de crédito consignado administrado pelo réu – Proposta subscrita pela autora – Alegação de que o autógrafo no documento é falso – Laudo pericial grafotécnico conclusivo sobre a autenticidade da assinatura - Sentença de improcedência da pretensão – Recurso da autora

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com reparação por dano moral – Cartão de crédito consignado administrado pelo réu – Proposta subscrita pela autora – Alegação de que o autógrafo no documento é falso – Laudo pericial grafotécnico conclusivo sobre a autenticidade da assinatura - Sentença de improcedência da pretensão – Recurso da autora e arguição de nulidade em virtude de o perito não ter coletado material gráfico do seu punho, a fim de respaldar o laudo – Inocorrência – Laudo pericial grafotécnico no qual o perito confrontou o autógrafo impugnado com outros apostos em documentos juntados ao processo (instrumento de mandato, carteira de identidade e declaração de pobreza) - Nulidade afastada – Pretensão recursal subsidiária de reforma da r. sentença – Termo de adesão a cartão de crédito e cédula de crédito bancário vinculada – Faturas do cartão de crédito e transferência eletrônica de dinheiro convincentes da contratação do empréstimo pessoal e do uso do cartão - Ônus da prova (art. 373, inciso I, do CPC de 2015) – Autora que tergiversa com a verdade e insiste na versão de que não contratou – Litigância de má-fé – Apelação protelatória – Condutas tipificadas no art. 80, incisos II e VII, do CPC de 2015 – Sanção aplicada, nos termos do art. 81, "caput", do novo estatuto, a 5% do valor atualizado da causa – Recurso desprovido, com a majoração "ope legis" dos honorários advocatícios, ressalvados a gratuidade processual e o disposto no art. 98, §4o, do novo CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006638-49.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARIA
JOSE ANACLETO SILVA, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36.028
APEL.No: 1006638-49.2017.8.26.0224
COMARCA: Guarulhos
APTE. : Maria José Anacleto Silva
APDO. : Banco BMG S/A.
Responsabilidade civil Ação declaratória de inexistência
de relação jurídica, cumulada com reparação por dano moral
Cartão de crédito consignado administrado pelo réu

Proposta subscrita pela autora
Alegação de que o
autógrafo no documento é falso
Laudo pericial
grafotécnico conclusivo sobre a autenticidade da assinatura
- Sentença de improcedência da pretensão
Recurso da
autora e arguição de nulidade em virtude de o perito não ter
coletado material gráfico do seu punho, a fim de respaldar o
laudo Inocorrência Laudo pericial grafotécnico no qual
o perito confrontou o autógrafo impugnado com outros
apostos em documentos juntados ao processo (instrumento
de mandato, carteira de identidade e declaração de pobreza)
- Nulidade afastada
Pretensão recursal subsidiária de
reforma da r. sentença
Termo de adesão a cartão de
crédito e cédula de crédito bancário vinculada Faturas do
cartão de crédito e transferência eletrônica de dinheiro
convincentes da contratação do empréstimo pessoal e do uso
do cartão - Ônus da prova (art. 373, inciso I, do CPC de
2015) Autora que tergiversa com a verdade e insiste na
versão de que não contratou
Litigância de má-fé

Apelação protelatória
Condutas tipificadas no art. 80,
incisos II e VII, do CPC de 2015 Sanção aplicada, nos
termos do art. 81, “caput”, do novo estatuto, a 5% do valor
atualizado da causa Recurso desprovido, com a majoração
“ope legis” dos honorários advocatícios, ressalvados a
gratuidade processual e o disposto no art. 98, §4o, do novo
CPC.
A r. sentença de fls. 205/207, cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
improcedente
a
pretensão da autora nos autos de ação declaratória de
inexistência
de
relação
jurídica,
cumulada
com
indenização por dano moral, a seu cargo as verbas de
sucumbência, os honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual.
Inconformada, a autora interpõe recurso de
apelação, arguindo a nulidade do “decisum”, visto que a
perícia grafotécnica produzida desconsiderou a coleta de
material gráfico do seu punho a fim de confrontar com a
assinatura
aposta
no
contrato
impugnado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Subsidiariamente, pretende a reforma da r. sentença e
procedência da pretensão declaratória de inexistência de
relação jurídica.
Recurso respondido.
É o relatório.
Improcede a arguição de cerceamento de
defesa diante da perícia grafotécnica pseudo-incompleta.
Relembre-se que na réplica a autora, a
fls. 128/133, contraditória ao confirmar a transferência
eletrônica de dinheiro pelo réu e alegar que não se
beneficiou (“retirando o dinheiro” fls. 131), passou a
questionar a autenticidade da assinatura aposta na
proposta de adesão, requerendo, a fls. 134/135, a prova
pericial grafotécnica deferida e custeada pelo réu (fls.
163/164).
O laudo pericial, a fls. 172/195, é
minucioso e, de início, elucida que examinou o termo de
adesão ao cartão de crédito, confrontando a assinatura
com as apostas no instrumento de mandato a fls. 12,
cédula de identidade a fls. 14 e 108 e declaração de
pobreza a fls. 13, concluindo que: “As assinaturas 'Maria
José Anacleto' constantes das imagens digitalizadas do
Termo de Adesão Cartão de Crédito de fls. 100/107 dos
autos, descrito no capitulo I. Peça de exame, foram
produzidas pelo punho da escrevente da pessoa tida como
sendo a da suplicante Maria José Anacleto Silva, em face
aos
exames
comparativos
diretos
realizados
com os
exemplares exarados nos documentos apontados no capítulo
III. Padrões de confronto retro, confirmando-se assim a
unidade gráfica de origem entre tais gestos escriturais”
(fls. 180 os destaques são do original).
Nada mais havia a investigar, muito menos
coletar novas amostras do punho da autora, a pretexto de
robustecer o laudo pericial. O perito, fosse esse o caso
e diante do material de confronto, trataria de externar a
cautela de colher mais assinaturas se não estivesse
seguro da autenticidade.
Avencemos.
A pretensão da autora é declaratória de
inexistência de relação jurídica, cumulada reparação por
dano moral, cuja causa de pedir remota tem como premissa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a negativa da contratação da administração de cartão de
crédito consignado, enviado à sua residência sem pedido
prévio.
A contestação do réu é no sentido de que a
autora contratou o cartão de crédito em questão e assinou
o “termo de adesão a cartão de crédito consignado Banco
BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”
(fls. 100/103) e a cédula de crédito bancário vinculada
(fls. 104/107) de R$1.063,00, sendo o capital creditado
na conta-corrente da autora, de n. 160848-7, mantida
junto ao Banco Bradesco, agência 1231-9 (v. fls. 99).
O réu exibiu faturas do cartão de crédito
consignado, provando que no dia 03 de dezembro de 2015 a
autora fez um saque de R$1.063,00.
A controvérsia cinge ao fato de ter ou não
a autora contratado o cartão de crédito. A dúvida, em si,
ser-lhe-ia favorável, não fossem as contradições e a
versão
desmentida
pelo
laudo
pericial
grafotécnico
conclusivo acerca da autenticidade do autógrafo.
Era ônus da autora provar o fato (art.
373, inciso I, do CPC de 2015) constitutivo do seu
direito, ou, ao menos, trazer indícios suficientes do
falso alegado.
Moacyr Amaral Santos, em obra clássica
sobre a prova no processo civil regrada no art. 333 do
estatuto processual revogado, já ponderava que: "A cada
uma das partes, em verdade, incumbe fornecer a prova dos
fatos por ela afirmados, cabendo ao autor, em regra, a
prova dos fatos constitutivos do direito que pleiteia e
ao réu, em regra, a prova dos fatos extintivos,
impeditivos ou modificativos desse direito" (“Prova
judiciária no cível e comercial”, Ed. Saraiva, 1983, 5a
ed., vol. 1, pág. 153).
Vicente Greco Filho leciona sobre os fatos
constitutivos: “São aqueles que, se provados, levam à
conseqüência jurídica pretendida pelo autor. A relevância
ou não de determinado fato para a produção de certo
efeito jurídico é dada pelo direito material, porque nele
estão definidas as relações jurídicas e os respectivos
fatos geradores de direitos subjetivos. O autor, na
inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada conseqüência de direito; esses são os fatos
constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto ao
fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o
pedido improcedente se o autor não provar suficientemente
o fato constitutivo de seu direito”. (“Direito Processual
Civil Brasileiro”, Ed. Saraiva, 1989, 4a ed., vol. 2,
págs. 182-183, n. 43.5.5).
Em complemento, na forma do art. 77,
incisos I e II, do CPC de 2015, os demandantes têm o
dever de atuar conforme a verdade e com lealdade, não só
em face do adversário, mas, sobretudo, em face do
Judiciário. Infração a esses postulados não pode ser
tratada com leniência.
A esse propósito, a autora demandou com
improbidade processual ao tergiversar com a verdade e
tentar fazer crer que não está vinculada ao cartão de
crédito que contratou e pelo qual teve a averbação de
reserva
de
margem
consignável
em
seu
benefício
previdenciário, chegando ao extremo de provocar prova
pericial grafotécnica custeada pelo réu, mesmo sabendo
que a assinatura era sua.
Nesse contexto, o recurso de apelação é
manifestamente protelatório, só pelo fato de reiterar
pretensão contrária à verdade.
Se assim é, a improbidade processual
engendra as condutas tipificadas no art. 80, incisos II e
VII, do CPC de 2015.
Enquanto o art. 18 do CPC de 1973 previa
multa não excedente a 1% do valor da causa, o art. 81 do
CPC de 2015 agravou a multa cabível, estimando-a entre 1%
e 10% do valor da causa e, nas causas de valor irrisório
ou inestimável, em até 10 (dez) vezes o valor do salário-
mínimo.
O
percentual
de
5%
sobre
o
valor
atualizado da causa desde o ajuizamento (R$10.000,00) e
destinado ao adversário é suficiente.
Desprovido o recurso da autora, dá-se a
majoração “ope legis” dos honorários advocatícios ao
profissional constituído pelo réu. A majoração prevista
no art. 85, §11, do novo CPC colima remunerar o trabalho
adicional na fase recursal, antes de ser o meio de inibir
recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os honorários advocatícios ficam majorados
a 15% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade processual.
Consigne-se que a circunstância de a
autora ser beneficiária da gratuidade processual não a
exime do pagamento da multa, caso contrário a gratuidade
será escudo à improbidade processual e à prática de atos
atentatórios à dignidade da justiça.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, com a majoração “ope legis” dos honorários
advocatícios, observada a gratuidade processual e o
disposto no art. 98, §4o, do novo CPC.
CERQUEIRA LEITE
Relator